Tribunal: TCU
Processo: 015.044/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 520/2022-TCU-Plenário Trata-se de Pedido de Reexame interposto pela Blue Timber Florestal Ltda., por meio do qual requer a reforma do Acórdão 48/2022-TCU-Plenário , proferido em sede de Representação, de sua autoria. Considerando que o direito de representar a este Tribunal a respeito de irregularidades identificadas em procedimentos licitatórios foi garantido à representante; considerando que a Representação foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; considerando inexistir para a representante, a não ser que seja admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para apresentar recurso; considerando que o reconhecimento do representante como parte é excepcional e depende de demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, segundo a jurisprudência desta Corte; e considerando que a recorrente apresenta argumentação sucinta e de caráter geral, não demonstrando qualquer razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do Pedido de Reexame interposto por Blue Timber Florestal Ltda. em face do Acórdão 48/2022-TCU-Plenário , em razão da ausência de legitimidade recursal da representante; encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução que o fundamenta à recorrente e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 015.044/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 014.644/2021-5 (Representação) 1.2. Recorrente: Blue Timber Florestal Ltda. (08.759.125/0001-01) 1.3. Interessados: Bruna Grello Kalif (XXX.780.602-XX); Estela Neves de Souza (XXX.995.382-XX); Exportadora Luanda Eireli (08.648.112/0001-65); Madearte Madeiras e Artefatos Eireli (22.927.784/0001-30); Medeiros, Albuquerque e Queiroz Advogados Associados S/s (25.093.215/0001-25); Serviço Florestal Brasileiro (37.115.375/0008-83. 1.4. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb) 1.9. Representação legal: Alessandro Balbi Abreu (15.740/OAB-SC), Leonardo Bruno Pereira de Moraes (41.094/OAB-SC) e outros, representando Medeiros, Albuquerque e Queiroz Advogados Associados S/s; Marcela Camila Ferreira da Silva (15.313/OAB-PA), representando Exportadora Luanda Eireli; Felipe de Azevedo Nunes Lopes (12.161/OAB-PA), representando Madearte Madeiras e Artefatos Eireli; Alessandro Balbi Abreu (15.740/OAB-SC), Leonardo Bruno Pereira de Moraes (41.094/OAB-SC) e outros, representando Estela Neves de Souza; Daniel Sena de Sousa (11.559/OAB-PA), representando Blue Timber Florestal Ltda.; Alessandro Balbi Abreu (15.740/OAB-SC), Leonardo Bruno Pereira de Moraes (41.094/OAB-SC) e outros, representando Bruna Grello Kalif 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há